Tribunal: TJPA
Processo: 0810676-88.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810676-88.2025.8.14.0015

APELANTE: ELIVELTON SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. ANPP. INVIABILIDADE EM FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Elivelton Silva do Nascimento contra sentença que o condenou por tráfico de drogas, pleiteando, preliminarmente, a nulidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para uso pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a revisão da dosimetria da pena e, subsidiariamente, a aplicação de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das buscas por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a prova é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para uso pessoal; (iv) verificar a incidência do tráfico privilegiado e eventual revisão da pena; e (v) analisar a possibilidade de aplicação de ANPP em fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e o ingresso domiciliar são legítimos quando amparados em fundadas razões decorrentes de elementos objetivos, como atitude suspeita, fuga e ameaça com arma de fogo, caracterizando situação de flagrante delito.

4. A prova não é ilícita, pois a atuação policial decorre de circunstâncias concretas e progressivas, afastando hipótese de abordagem arbitrária ou baseada em denúncia anônima genérica.

5. A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das drogas.

6. A autoria é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e convergentes, corroborados por outros elementos probatórios, sendo meio idôneo de prova quando submetido ao contraditório.

7. A desclassificação para uso pessoal é incabível quando a droga está fracionada em múltiplas porções e inserida em contexto típico de mercancia, evidenciado pela conduta do agente e local da apreensão.

8. O tráfico privilegiado exige demonstração de não dedicação a atividades criminosas, o que é afastado pelas circunstâncias concretas do caso, como quantidade, forma de acondicionamento e dinâmica da conduta.

9. A dosimetria da pena observa o método trifásico, com fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais, reconhecimento da reincidência e fixação proporcional do regime inicial fechado.

10. O acordo de não persecução penal é incabível após a prolação de sentença condenatória, por se tratar de instituto voltado à fase pré-processual ou ao início da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal e domiciliar é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem flagrante delito.

2. O depoimento policial constitui meio de prova válido quando coerente e corroborado por outros elementos dos autos.

3. A caracterização do tráfico de drogas independe de prova de comercialização efetiva, bastando circunstâncias que evidenciem finalidade mercantil.

4. O tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias do caso indicam dedicação a atividades criminosas.

5. O acordo de não persecução penal é inaplicável em fase recursal após sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CPP, arts. 157 e 28-A; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 e Tema 656; STJ, HC nº 882.773/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 04.03.2026; STJ, HC nº 838.404/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 04.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025; STJ, HC nº 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.899.226/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.03.2026; TJPA, Apelação nº 0801464-14.2021.8.14.0070, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ELIVELTON SILVA DO NASCIMENTO
em face de sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
, a qual o condenou como incurso nas penas do delito previsto pelo art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida, incialmente, em regime fechado e, ainda, ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 03 de outubro de 2025, após diligência policial realizada em área conhecida pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, ocasião em que, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, tendo, segundo os agentes públicos, sacado arma de fogo e apontado em direção a um dos policiais, sendo posteriormente localizado em imóvel abandonado, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes fracionadas, consistentes em 24 porções de material análogo a “oxi” e 10 porções de substância semelhante à maconha, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial constantes dos autos.

Recebida a denúncia pelo Ministério Público, instaurou-se a ação penal, sendo o acusado regularmente citado e assistido pela Defensoria Pública, com a prática de todos os atos processuais pertinentes, incluindo audiência de instrução e julgamento, ao final da qual sobreveio sentença condenatória.

Na sentença, o Juízo de origem reconheceu a materialidade delitiva com base nos laudos periciais e nos autos de apreensão, bem como a autoria a partir dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, considerados coerentes e harmônicos, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

No que concerne à dosimetria da pena, o magistrado valorou negativamente circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade, fundamentando-se, dentre outros aspectos, no fato de o acusado se encontrar sob monitoramento eletrônico à época dos fatos, circunstância entendida como indicativa de maior reprovabilidade da conduta, afastando, ainda, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por entender não preenchidos os requisitos legais.

Inconformada, a DEFESA interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita, bem como, no mérito, a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que a condenação se baseia preponderantemente em depoimentos policiais, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do referido diploma legal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, sob alegação de bis in idem.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a condenação encontra-se amparada em conjunto probatório sólido, composto por depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, laudos periciais e apreensão de entorpecentes, inexistindo nulidades ou ilegalidades, sendo adequada a dosimetria da pena aplicada.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por ELIVELTON SILVA DO NASCIMENTO revela-se tempestivo, adequado e regularmente processado, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa sustenta que a abordagem policial careceu de justa causa, afirmando que inexistiriam elementos objetivos prévios aptos a legitimar a busca pessoal, o que implicaria nulidade das provas produzidas, inclusive por derivação, à luz do art. 157 do CPP.

Conforme se extrai do conjunto probatório, especialmente da narrativa fática constante da denúncia e corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, a atuação policial não decorreu de mera denúncia anônima ou impressão subjetiva, mas sim de circunstâncias concretas, progressivas e objetivamente verificáveis, consistentes na atitude suspeita do acusado em local conhecido por intensa movimentação ilícita, seguida de fuga ao avistar a guarnição e, de modo ainda mais gravoso, do gesto de sacar arma de fogo e apontá-la em direção a policial militar, circunstância que caracteriza inequívoca situação de flagrância e risco concreto à integridade dos agentes públicos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da inviolabilidade domiciliar e a realização de busca pessoal sem mandado quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas a partir de elementos objetivos prévios, especialmente em hipóteses de flagrante delito, sendo certo que a fuga do suspeito, aliada a comportamento potencialmente violento, constitui indicativo idôneo de justa causa.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS AMPARADAS EM FUNDAÇÕES RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

1. No Tema n. 656 do STF, firmou-se a tese de repercussão geral segundo a qual: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional."

2. Diligência realizada com base em informação específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o réu estaria na posse de material ilícito. O acusado, além disso, empreendeu fuga ao avistar os policiais, indicando a sua residência como o local em que escondia mais drogas.

3. O caso concreto não retrata situação de abordagem pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou fishing expedition.

Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada como portadora de material ilícito, em local público e determinado.

4. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a efeito por guardas municipais porquanto alicerçada em fundadas razões, conforme orientação da Suprema Corte e Precedentes deste Superior Tribunal.

5. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus ou de seu recurso ordinário.

6. Habeas corpus não conhecido, em juízo de retratação positivo.

(STJ - HC n. 882.773/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) (grifo nosso)

Não se desconhece a evolução jurisprudencial no sentido de restringir abordagens baseadas exclusivamente em critérios subjetivos ou denúncias anônimas, conforme invocado pela defesa ; entretanto, o caso concreto distancia-se desses precedentes, porquanto presente cadeia fática contínua e robusta, iniciada por conduta evasiva relevante e agravada por ameaça armada.

Ademais, o ingresso no imóvel deu-se em contexto de perseguição imediata e contínua, culminando na localização do acusado em casa abandonada, o que afasta, por si só, a alegação de violação ao domicílio.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL JÁ INTERPOSTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-s e o não conhecimento da impetração quando há processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

2. Inexistência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

4. No caso, ao avistar os policiais, o suspeito tentou fugir e, ao ser abordado, portava drogas ilícitas.

5. Autorizado o ingresso em domicílio, foram encontrados, no total, 1.042,5 g de cocaína e 12,1 g de crack.

4. A busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, corroborada pela apreensão de drogas em poder do suspeito.

5. Exasperação da pena-base fundamentada na quantidade e qualidade de droga apreendida. 6.

Tráfico privilegiado não evidenciado pelo contexto.

7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC n. 838.404/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilicitude na prova produzida, tampouco nulidade capaz de macular o processo, razão pela qual rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

Discute-se, no mérito, a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para uso pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a revisão da dosimetria da pena e, subsidiariamente, a possibilidade de aplicação de acordo de não persecução penal.

III.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação estaria lastreada exclusivamente em depoimentos policiais, o que, em sua ótica, não seria suficiente para superar a dúvida razoável .

A argumentação, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada por meio do auto de apreensão e dos laudos periciais (158205646 - Pág. 23) que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em cocaína e maconha .

No tocante à autoria, os depoimentos dos policiais militares apresentam-se firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, notadamente no que concerne à fuga do acusado, à perseguição e à apreensão das drogas em sua posse, sendo corroborados por testemunha independente que confirmou o contexto da captura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o testemunho policial constitui meio idôneo de prova, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Não se trata, portanto, de condenação fundada exclusivamente em palavra isolada de agentes públicos, mas sim de um conjunto probatório coeso, que inclui apreensão de entorpecentes, laudos técnicos e contexto fático revelador de traficância.

A invocação do princípio da presunção de inocência, embora juridicamente relevante, não se presta a afastar condenação quando a prova produzida supera o standard de certeza exigido no processo penal.

III.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa sustenta que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio.

Todavia, os elementos constantes dos autos infirmam tal alegação.

Foram apreendidas múltiplas porções de entorpecentes, devidamente fracionadas e prontas para comercialização, circunstância que, associada à forma de acondicionamento e ao comportamento do agente, evidencia finalidade mercantil.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a distinção entre usuário e traficante deve ser realizada a partir do exame do conjunto de circunstâncias do caso concreto, incluindo quantidade, forma de acondicionamento, local da apreensão e conduta do agente.

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801464-14.2021.8.14.0070.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE: FABRICIO BRAGA DA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. COMPROVADO OS INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE.

1. Em relação ao princípio processual penal da non reformatio in pejus, a constatação é de procedência do pleito defensivo. Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa, na seara criminal.

2. Não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, quando existem nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre as quais declarações seguras e coesas das testemunhas policiais, tudo em contraponto a versão isolada do apelante, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

3. O delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado. Com base nos elementos de provas que instruem o apelo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, da Lei 33.343/2006) para a conduta tipificada no art. 28 da referida lei. Eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0801464-14.2021.8.14.0070 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Tribunal Pleno - Julgado em 2023-08-21) (grifo nosso)

No caso em exame, a pluralidade de porções, o contexto da abordagem e a tentativa de fuga afastam, de forma inequívoca, a hipótese de uso próprio.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(STJ - HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

Inviável assim a pretendida desclassificação.

III.3 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa, em caráter subsidiário, postula a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando, em síntese, a ausência de prova segura quanto à dedicação do apelante a atividades criminosas, bem como alegando inconsistências na vinculação do recorrente a registros pretéritos utilizados para afastar o benefício .

Com efeito, o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado não decorre automaticamente da primariedade formal do agente, exigindo, cumulativamente, a demonstração de que o réu não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, tratando-se, portanto, de verdadeira cláusula restritiva de política criminal que condiciona a mitigação da pena à evidência de menor reprovabilidade concreta da conduta.

Nesse contexto, a análise não pode se limitar a dados meramente formais da folha de antecedentes, devendo o julgador proceder a uma valoração global das circunstâncias do caso concreto, especialmente do modus operandi, da forma de acondicionamento da droga, do contexto da prisão e de eventuais elementos indicativos de inserção do agente em dinâmica mercantil ilícita.

No caso em exame, a moldura fática delineada nos autos revela cenário incompatível com a figura do traficante ocasional.

Consoante se extrai do conjunto probatório, o apelante foi surpreendido na posse de significativa quantidade de entorpecentes, fracionados em diversas porções, circunstância que, por si só, evidencia destinação comercial. Ademais, a forma de acondicionamento, com ocultação engenhosa junto ao corpo, e o contexto da abordagem, marcado por tentativa de evasão e comportamento que denota consciência da ilicitude, reforçam a conclusão de que não se trata de conduta episódica ou isolada.

Não bastasse, a própria dinâmica dos fatos revela atuação típica de traficância em ambiente urbano sensível, sendo a apreensão realizada em local de reconhecida circulação e comércio ilícito, o que, aliado à pluralidade de porções e à ausência de elementos que indiquem consumo pessoal, evidencia inserção em cadeia de distribuição de drogas.

A alegação defensiva de dúvida quanto à vinculação do apelante a registros pretéritos não se mostra suficiente, por si só, para afastar a conclusão de dedicação à atividade criminosa, na medida em que, mesmo que se desconsiderassem tais registros, os elementos concretos extraídos do próprio fato delituoso já seriam aptos a demonstrar a habitualidade ou, ao menos, a não eventualidade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a incidência do redutor pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam dedicação à atividade criminosa, ainda que ausente condenação definitiva anterior, sendo legítima a utilização de elementos como quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como a dinâmica da prisão, como indicadores de profissionalização da conduta.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO VEICULADA NO RECURSO ESPECIAL ORIGINÁRIO.

1. Não se conhece da irresignação quanto à alegação de violação de domicílio quando tal matéria não foi deduzida no recurso especial originário.

2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado encontra fundamento idôneo quando as circunstâncias fáticas concretas evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, como a apreensão de petrechos típicos do tráfico.

3. A desconstituição do entendimento firmado pela Corte de origem demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.899.226/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) (grifo nosso)

Importa destacar, ainda, que o reconhecimento do tráfico privilegiado exige um juízo de certeza quanto à condição de não dedicação a atividades criminosas, não sendo suficiente a mera dúvida em favor do réu para a sua incidência, sob pena de esvaziamento do critério restritivo estabelecido pelo legislador.

Assim, à luz do conjunto probatório, revela-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser mantida, neste ponto, a sentença condenatória.

III.4 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da agravante da reincidência, sustentando ausência de fundamentação idônea e dúvidas quanto à correta vinculação do apelante a registros pretéritos.

A sentença condenatória revela-se estruturada em conformidade com o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, apresentando fundamentação suficiente e individualizada em cada uma das etapas da dosimetria, sem incorrer em automatismos ou valorações genéricas.

Na
primeira fase
, observa-se que o juízo de origem procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valorando negativamente elementos concretos extraídos dos autos. A exasperação da pena-base não se deu de forma abstrata, mas ancorada em dados específicos da conduta, notadamente a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a diversidade de substâncias (cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento em múltiplas porções prontas para comercialização, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta do delito e extrapolam o padrão ordinário do tipo penal.

Na
segunda fase
, quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou sua incidência com base em elementos constantes dos autos, não se tratando de presunção ou inferência desprovida de suporte documental. A alegação defensiva de incerteza quanto à identidade do apelante em relação ao registro anterior não se sustenta diante da regular identificação processual e da inexistência de impugnação técnica eficaz capaz de infirmar a validade da certidão utilizada.

A certidão utilizada para reconhecimento da reincidência encontra-se devidamente individualizada, contendo elementos identificadores suficientes, inexistindo qualquer impugnação concreta capaz de infirmar sua validade

Importa destacar que a reincidência, enquanto circunstância agravante legalmente prevista, possui natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação de condenação anterior transitada em julgado para sua incidência, não se exigindo, para tanto, juízo valorativo adicional acerca da gravidade do fato pretérito. No caso, a aplicação da agravante encontra respaldo em dados concretos e regularmente incorporados ao processo, inexistindo violação ao princípio da individualização da pena.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento a serem aplicadas, tampouco se revela cabível a incidência de causas de diminuição, especialmente a prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cuja inaplicabilidade já foi devidamente demonstrada em tópico próprio.

O regime inicial fechado, por sua vez, mostra-se adequado e proporcional, considerando o quantum de pena fixado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A gravidade concreta da conduta, aliada à reincidência, justifica a imposição de regime mais severo, não se mostrando suficientes, no caso, regimes mais brandos para a reprovação e prevenção do delito.

No tocante à pena de multa, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade, tendo sido fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando os critérios legais pertinentes.

Dessa forma, a dosimetria da pena foi corretamente estabelecida pelo juízo de origem, com observância dos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, não havendo espaço para qualquer reparo.

III.5 DO PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A defesa, em caráter subsidiário extremo, requer a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, sustentando, em síntese, a ocorrência de suposto excesso acusatório e a necessidade de observância de soluções consensuais no âmbito da persecução penal.

A pretensão, todavia, não encontra amparo jurídico no caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que o Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, configura instrumento de política criminal voltado à racionalização da persecução penal, sendo cabível em hipóteses específicas, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais, dentre os quais se destacam a ausência de violência ou grave ameaça e a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.

Todavia, para além dos requisitos objetivos, o instituto pressupõe momento processual adequado para sua propositura, qual seja, a fase pré-processual ou, excepcionalmente, até o recebimento da denúncia, não se prestando à incidência em fase recursal, após o regular desenvolvimento da ação penal e prolação de sentença condenatória.

No caso em exame, verifica-se que a persecução penal foi integralmente instaurada, instruída e julgada, tendo o apelante sido condenado após regular contraditório e ampla defesa, circunstância que, por si só, inviabiliza a retroação do instituto para fase já superada do procedimento.

Ademais, a própria natureza do delito em análise, associada às circunstâncias concretas da prática delitiva, que envolvem significativa quantidade de entorpecentes, fracionamento típico de mercancia e comportamento que denota risco social relevante, afasta a adequação da via consensual como resposta estatal suficiente e proporcional.

Importa salientar, ainda, que não se evidencia qualquer ilegalidade ou irregularidade na atuação ministerial quanto à não propositura do acordo na fase adequada, inexistindo nos autos demonstração de preenchimento inequívoco dos requisitos legais à época do oferecimento da denúncia.

A alegação de “overcharging”, por sua vez, não se sustenta, uma vez que a imputação formulada na denúncia encontra respaldo nos elementos informativos colhidos na fase investigatória e posteriormente confirmados em juízo, não havendo descompasso entre a narrativa acusatória e o conjunto probatório produzido.

Por fim, admitir a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferta de ANPP neste estágio processual implicaria indevida subversão da lógica procedimental penal, com esvaziamento da função jurisdicional já exercida e afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais.

Dessa forma, mostra-se juridicamente inviável o acolhimento do pleito defensivo, devendo ser rejeitado o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

É com voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 29/05/2026